Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AQUIESCÊNCIA DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O ingresso da Caixa Econômica Federal, em cumprimento de sentença, como terceira interessada, para se manifestar sobre a penhora realizada sobre os direitos aquisitivos de imóvel dado em garantia para o contrato de alienação fiduciária, não tem o condão de determinar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, pois não há interesse jurídico no objeto da lide de origem, que é a satisfação do crédito do exequente.
2. Independente da alegação da agravante de que restou evidenciado o intento do juízo de origem de promover a alienação do imóvel, certo é que a decisão combatida não determinou que o bem em alusão fosse alienado em hasta pública.
3. Logo, em sede deste agravo de instrumento, não há como se avançar na insurgência atinente à alienação do bem por se tratar de questionamento que extrapola os termos do decisum vergastado.
4. Ressalta-se, ainda, que a constrição judicial litigiosa não irá recair no bem imóvel em si, mas sim nos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, o que é admitido, consoante inciso XII do art. 835 do CPC.
5. Ademais, não se exige a anuência do credor fiduciário para efetivação da penhora incidente nos direitos aquisitivos da executada relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia. Precedentes do TJDFT.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.